Tribunal: STF
Processo: RE 1470869
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃO EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA RG Nº 777. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Ação de conhecimento objetivando os Autores a rescisão ou declaração de nulidade do instrumento particular de promessa de cessão de quotas de sociedade e fundo de comércio efetuado com o primeiro Réu, bem como a declaração de nulidade do instrumento particular de promessa de compra de venda de fundo de comércio firmado entre o primeiro e o segundo Réus, e a declaração de nulidade da terceira alteração contratual arquivada na JUCERJA da empresa ‘Irmãos Mataruna Ltda.’ e das alterações posteriores, com pedidos cumulados de reintegração na posse do bem, além de indenização por dano moral, em valor equivalente a 100 salários mínimos. Sentença que confirmou a tutela antecipada deferida para reintegrar a parte autora na posse da empresa, inclusive de seu fundo de comércio, e julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato particular de promessa de cessão de quotas de capital, celebrado entre os Autores e o primeiro Réu, e deste com o segundo Réu, reconhecer a nulidade das 3a., 4a., 5a., 6a. alterações contratuais efetuadas no contrato social da referida empresa e quaisquer outras porventura realizadas posteriormente, condenados os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 95.400,00. Apelação do primeiro, do segundo e do sétimo Réus. Embora o pedido de produção da prova oral formulado pelo primeiro Réu tenha sido deferido na decisão saneadora, instadas as partes se manifestarem se desistiam da oitiva de testemunhas e da colheita de depoimentos da parte autora, com a advertência de que eventual inércia seria interpretada como anuência, o primeiro Réu silenciou, sendo, tal questão atingida pela preclusão. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir pela produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e à formação de sua convicção, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa arguido pelo primeiro Réu não configurado. De acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, na tese fixada quando do julgamento do RE 842846/SC, para os fins repetitivos, no tema 777, a ação pode ser proposta diretamente em face do Estado ou direcionada unicamente contra o agente público delegatário, razão pela qual o sétimo Réu, titular de Cartório de Notas, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedente do TJRJ. Preliminares rejeitadas. Violação do contrato em razão da inobservância dos deveres anexos decorrentes da probidade e da boa-fé objetiva. Primeiro Réu que violou o princípio da boa-fé objetiva ao repassar o fundo de comércio para o segundo Réu, três dias após ter celebrado o contrato de promessa de cessão de cotas com a parte autora, dispondo de um direito que ainda não estava em seu domínio e sem comprovar ter efetuado o pagamento pactuado. Devolução dos valores referentes ao combustível adquirido pelo posto de gasolina, invocado pelo primeiro Réu, que não se acolhe porque, à época, a empresa já estava sendo administrada por pessoa diversa. Evidente percepção da trama fraudulenta que se perpetuou após a promessa de quotas celebrada entre o primeiro Réu e a parte autora, tendo havido a participação de todos os posteriores adquirentes do fundo de comércio da empresa, o que ficou evidenciado nas declarações prestadas em sede policial que confirmaram a ligação dos outros Réus ao primeiro promitente comprador, que dela também se beneficiaram, de forma direta ou indireta. Fatos em discussão, que ocorreram em 2013, ou seja, à época da redação original do artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, que previa que a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação da ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar. Ademais, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.935/1994, cabe ao tabelião responder pessoalmente pelos atos praticados na serventia extrajudicial. Provas dos autos que evidenciam que o cartório não se desincumbiu de seu dever de cautela ao reconhecer as firmas das assinaturas falsas o que permitiu a consumação do ato ilícito gerando o dever de indenizar. Dano moral configurado. Quantum da indenização que deve ser revisto, pois se revela excessivo se considerado o montante que vem sendo fixado em casos análogos nos quais também se verificaram danos oriundos de irregularidades praticadas na atividade notarial e/ou registral, ficando reduzido para R$ 20.000,00 para cada Autor. Precedentes do TJRJ. Termo inicial para o cômputo dos juros que foi corretamente fixado, pois, em se tratando de responsabilidade contratual, estes devem incidir a contar da citação. Provimento parcial da terceira apelação e desprovimento das demais apelações.” (e-doc. 33, p. 2-4; grifos acrescidos).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 39).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, e ao art. 236 da Constituição da República (e-doc. 47).



    3.1. Sustenta a ilegitimidade passiva do tabelião e a impossibilidade de responsabilização de per saltum.



    3.2 Afirma que o acórdão contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 842.846-RG/SC — Tema RG nº 777 que “concluiu que a responsabilidade do notário era subjetiva e subsidiária“ (e-doc. 47, p. 10).



    3.3. Declara que “o notário só pode ser chamado a responder se o responsável direto, condenado a indenizar, não tiver patrimônio suficiente para suportar a execução” (e-doc. 47, p. 10), nesse sentido, aponta jurisprudência do STJ. 



    3.4 Pede que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente ou julgar improcedentes os pedidos ou para determinar a remessa dos autos ao Tribunal Estadual com a determinação de julgamento da apelação sob o ótica da responsabilidade subsidiária, por ser medida de Direito e Justiça” (e-doc. 47, p. 11)



    4. Os recorridos Vinícios Monteiro Maturan e outro(a/s) apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 51, p. 25-31).



    4.1. Atentam para o fato de que a decisão do Tema RG nº 777 “foi proferida seis anos após a distribuição desta demanda judicial” e que a nova jurisprudência “não poderá retroagir para prejudicar atos que até então eram praticados em conformidade com a legislação e o ordenamento jurídico à época, como ocorre no caso presente” (e-doc. 51, p. 27), sob pena de afronta ao Princípio da Segurança Jurídica.



    4.2. Afirmam que, “no caso em tela, restaram provados erro grave, negligência e imperícia do Recorrente, pelo reconhecimento de firmas por autenticidade de pessoas já falecidas, bem como de todas as assinaturas falsas constantes nos contratos fraudulentos. Além disso, os cartões de autógrafos tinham baixa qualidade de resolução, além de dados imprecisos” (e-doc. 51, p. 29). 



    5. A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em análise de admissibilidade do recurso, admitiu o recurso extraordinário:



     



    “(...) pois preenche todos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade. 



    Está igualmente preenchido o requisito da inserção formal no texto do recurso extraordinário de preliminar de repercussão geral da matéria constitucional com sua devida fundamentação, cuja pertinência da alegação compete exclusivamente ao STF analisar. 



    Ademais, por aparente contrariedade do acórdão à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 842846, objeto do Tema n° 777 (Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções), verifica-se, que a Câmara de origem proferiu o seguinte em seu acórdão ‘Assim, de acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação pode ser proposta diretamente em face do Estado ou direcionada unicamente contra o agente público delegatário, razão pela qual o terceiro Apelante (JOSÉ) parte legítima para figurar no polo passivo da demanda’.” (e-doc. 56, p. 5-6). 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 777 (RE nº 842.846/SC). Para melhor exame da controvérsia, transcrevo parte da ementa do acórdão impugnado:



    “(...) De acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, na tese fixada quando do julgamento do RE 842846/SC, para os fins repetitivos, no tema 777, a ação pode ser proposta diretamente em face do Estado ou direcionada unicamente contra o agente público delegatário, razão pela qual o sétimo Réu, titular de Cartório de Notas, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.” (e-doc. 33 , p. 3).



    7. Trago ainda trecho do voto condutor:



    “Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo terceiro Apelante (JOSÉ), argumentando ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842846/SC, a responsabilidade subsidiária do notário. 



    A responsabilidade civil dos tabeliães, notários e oficiais de registro, como delegatários de serviço público, é objetiva, com fundamento no artigo 37, §6º da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, aliás, é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 842846/SC, para os fins repetitivos, no tema 777, nos seguintes termos: 



    ‘O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’.



     Assim, de acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação pode ser proposta diretamente em face do Estado ou direcionada unicamente contra o agente público delegatário, razão pela qual o terceiro Apelante (JOSÉ) é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 



    No mesmo sentido, se posicionou esta 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, ao analisar caso similar envolvendo o mesmo tabelião, senão vejamos.



    (...)



    Rejeitam-se, pois, as preliminares suscitadas, passando-se ao exame do mérito das apelações.



    (...)



    Relativamente ao terceiro Apelante (JOSÉ), vale consignar que os fatos alegados nos autos ocorreram em 2013, ou seja, à época da redação original do artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, que previa que a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação da ocorrência do fato, o do dano e do nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar. 



    Ademais, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.935/1994, cabe ao tabelião responder pessoalmente pelos atos praticados na serventia extrajudicial. Assim, conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, verbis:



‘(...) Dos autos vê-se que o aludido cartório reconheceu a firma de todas as falsas assinaturas constantes dos contratos simulados, tendo havido a quebra da confiança que deve fornecer um serviço cartorário de tal alvitre. O laudo grafotécnico (fl. 714), inclusive, atesta que os cartões autógrafos continham "baixa qualidade de resolução, não permitindo leitura de significativa parte dos dados ali consignados, bem como impossibilitando, em determinados casos, a visualização da imagem do portador", o que denota negligência e imperícia dos prepostos do Cartório. Não se olvide, ainda, que houve atribuição de fé pública e veracidade à assinaturas de pessoas mortas há longo tempo, fato grave que afasta hipótese de mero equívoco.’ (fl. 741 – índice 000815) 



    Dessa maneira, ficou evidenciado nos autos que o cartório não se desincumbiu de seu dever de cautela ao reconhecer as firmas das assinaturas falsas o que permitiu a consumação do ato ilícito gerando o dever de indenizar.



    Quanto ao dano moral, o mesmo ficou configurado, pois, inegavelmente, a frustração da celebração do contrato particular de promessa de compra e venda de fundo de comércio e as consequências daí advindas, com a descoberta de fraudes, por certo, ensejaram à parte autora aborrecimentos que superam os do cotidiano. 



    A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador. 



    O valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), arbitrado na sentença, deve ser revisto, pois se revela excessivo se considerado o montante que vem sendo fixado em casos análogos de danos em que também houve irregularidade praticada na atividade notarial e/ou registral, ficando reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, montante que se mostra mais compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” (e-doc. 33, p. 9-15).



    8. Entendo que a pretensão recursal merece ser acolhida. O Tribunal a quo firmou a condenação em dano moral na compreensão de que “a ação pode ser proposta diretamente em face do Estado ou direcionada unicamente contra o agente público delegatário”. Para tanto, firmou interpretação divergente daquilo que assentado pelo STF. 



    9. Como já aludido, o Tema RG nº 777 se deu em julgamento ao RE nº 842.846/SC, cuja ementa ficou assim redigida:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”



    (RE nº 842.846-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/02/2019, p. 13/08/2019; grifos no original).



    10. Para elucidação da questão aqui colocada, acerca da discussão específica de ajuizamento em face de notário e a interpretação do Tema RG nº 777 do STF, trago decisão da Segunda Turma desta Corte que, em análise de questão semelhante, assim se pronunciou:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.“



    (ARE nº 1.335.946-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/08/2023, p. 31/08/2023).



    11. Destaco, para melhor compreensão, trecho do voto do e. Ministro Nunes Marques, Relator do processo:



    “(...) O Tribunal estadual assentou a responsabilidade objetiva da notária devido à redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 vigente à época dos fatos (3 de março de 2016). 



    (...)



    O Plenário do Supremo, ao julgar o RE 842.846, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, firmou entendimento segundo o qual o Estado, enquanto pessoa jurídica – e não o titular da serventia extrajudicial –, responde objetivamente por atos praticados por tabeliães e registradores oficiais que, no exercício das funções, causem danos a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso, sob pena de improbidade administrativa, quando comprovado dolo ou culpa. 



    (...)



    A par disso, o Supremo, ao examinar o RE 1.027.633 (Tema n. 940/RG), da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de dezembro de 2019, fixou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’



    Em síntese, o Colegiado concluiu que cabe à vítima da lesão buscar a reparação do dano em face do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo legítimo o acionamento pessoal e direto do agente público, o qual responderia apenas na via regressiva, nos casos de dolo ou culpa, perante o poder público.” (p. 1-2 e 5; grifos nossos).



    12. Cito ainda as recentes decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.470.681/RJ (Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/02/2024, p. 05/02/2024) e no RE nº 1.467.037/SC (Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/11/2023, p. 20/11/2023). 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido na parte em que não reconheceu a ilegitimidade passiva dos recorrentes no polo passivo da demanda e determinar que a Corte de origem, nos termos da fundamentação, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente, ressalvada concessão da gratuidade judicial.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator